Tribunal: TJMT
Processo: 0007534-56.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007534-56.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE PEREIRA DE NETA - CPF: 013.385.551-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KEROLEN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA DE NETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007534-56.2018.8.11.0042

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA DE NETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Alexandre Pereira de Neta contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a denúncia e condenou-o a 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal (id. 111566093).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de não existirem provas suficientes para a condenação, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 111568951).

Embora intimado, o Ministério Público não apresentou as devidas contrarrazões (id. 111568952 e 111568953).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 113897972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE PEREIRA DE NETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição por insuficiência probatória.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“No dia 1° de maio de 2015, às 22h30min, na residência localizada Rua Porto Cercado, Quadra C, n° 10, Bairro CPA III, nesta Capital, o denunciado Alexandre Pereira de Neta agrediu a vítima Kerolen Ribeiro de Assis (26 anos de idade à época), com quem tem um filho.

Na ocasião, o denunciado foi até a casa da vítima deixar o filho do casal e ela o questionou acerca dos cuidados com o menino, momento em que o Alexandre a empurrou e lhe desferiu vários socos, bem como a jogou no chão, causando as lesões descritas no laudo n° 1.9067.2.2015.72427-01 (fls. 17/20-IP).

Assim agindo, o denunciado ALEXANDRE PEREIRA DE NETA violou a norma contida no art. 129, 9° do Código Penal, a razão pela qual requer seja citado, processado NO RITO SUMÁRIO e ao final condenado. (...).”
(Sic – Id. 111566077).

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id 111566077 – fls. 06/07), pelo Pedido de Providências Protetivas (id. 111566077 – fls. 12/13), pelo Exame de Corpo de Delito (id. 111566077), além da prova oral produzida.

O Boletim de Ocorrência (id. 111566077), descreveu o que se segue:

“NARRA A VÍTIMA QUE ELA TEVE UM RELACIONAMENTO COM O SUSPEITO E TIVERAM UM FILHO, QUE NA DATA MENCIONADA ACIMA ELE PEGOU O SEU FILHO PARA VIAJAR E QUANDO ELE RETORNOU COM SEU FILHO ELES COMEÇARAM A DISCUTIR (QUE ELE EMPURROU A VÍTIMA E DEU VARIOS SOCOS QUE VEIO A DEIXAR SEUS BRAÇOS COM LESÕES) QUE O SUSPEITO JOGOU ELA NO CHÃO QUE ENTÃO A VÍTIMA COMEÇOU A PEDIR SOCORRO, QUE A CUNHA DA VÍTIMA VEIO E AMINIZOU A SITUAÇÃO QUE VEIO A MÃE DELA E IRMÃ DELA QUE ENTÃO A VÍTIMA ENTROU PRA DENTRO DA CASA, QUE O SUSPEITO FICOU NA PORTA CONVERSANDO COM A IRMÃ DELA, QUE DEPOIS CHAMOU A VÍTIMA PARA PEDIR DESCULPAS, QUE A VITIMA NÃO QUIS FALAR MAIS COM ELE E ENTROU PARA DENTRO DA CASA, NADA MAIS.
(Sic).

A vítima Kerolen Aparecida Ribeiro de Assis, perante autoridade policial, narrou como ocorreram os fatos e as agressões sofridas:

“(...). Que perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos? A declarante respondeu: AFIRMA QUE O PAI DE SEU FIHO O LEVOU PARA VIAJAR SEM DOCUMENTOS E SEM SUA PERMISSÃO. QUANDO ELE RETORNOU E FOI LEVAR O FILHO EM SUA CASA, QUESTIONOU COM ELE FALANDO QUE NÃO ERA CERTO O QUE ELE FEZ E COMECARAM A DISCUTIR; QUE ELE A EMPURROU E LHE DEU “VÁRIOS SOCOS”, DEIXANDO LESÕES EM SEUS BRAÇOS E QUE EL TAMBEM A JOGOU NO CHÃO; QUE GRITOU POR SOCORRO, SUA CUNHADA, ESPOSA DE SEU IRMÃO VEIO SOCORRÊ-LA E EM SEGUIDA CHEGOU SUA IRMÃ E SUA MÃE E FICARAM CONVERSANDO COM O SUSPEITO DO LADO DE FORA DE CASA ENQUANTO A DECLARANTE ENTROU PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA; QUE O SUSPEITO PEDIU PARA SUA IRMÃ LHE CHAMAR A FIM DE LHE PEDIR DESCULPAS, MAS “APENAS ESCUTOU O PEDIDO DE DESCULPAS, FALOU QUE NÃO QUERIA CONVERSAR E ENTROU PARA A CASA”. QUE FICOU COM LESÕES E VAI FAZER O EXAME DE CORPO DE DELITO E NÃO PRECISOU DE CUIDADOS MEDICOS, NÃO BUSCOU NENHUMA UNIDADE HOSPITALAR, POIS AFIRMA QUE NÃO FOI NECESSARIO; QUE O SUSPEITO NÃO SE UTILIZOU DE NENHUM INSTRUMENTO PARA LHE AGREDIR, QUE NÃO HOUVE TESTEMUNHA, SEU FILHO PRESENCIOU APENAS A DISCUSSÃO E AS PESSOAS REFERIDAS CHEGARAM LOGO APÓS SER AGREDIDA. (...)”
(Sic – id. 111566077 – Fls. 08/09).

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, ao afirmar que
“que o réu foi devolver as coisas do seu filho e aí ele devolveu a boia furada; que perguntou o que aconteceu, que nisso ele já lhe empurrou; que aí empurrou ele; que ai nisso ele já lhe deu um soco no braço e começaram a brigar; que a criança estava dentro, mas a hora que ele escutou os gritos começou a gritar; tia me ajuda, meu pai tá batendo na minha mãe; que neste momento o réu estava em cima dela; que machucou a perna na hora que o réu lhe derrubou e começaram a brigar no chão; que o réu parou com as agressões, pois sua cunhada saiu na rua gritando e pedindo para ele parar e ir embora”
. (Sic – Sentença – Id. 111566093).

Por sua vez, o apelante, embora devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, deixou de comparecer ao ato, sendo decretada a sua revelia (id. 111566093).

Registra-se que a lesão à incolumidade física da vítima – escoriações no braço esquerdo – foi devidamente comprovada através do Exame de Corpo de Delito (id. 111566077 – fls. 21), Mapa Topográfico de Lesões (id. 111566077 – fls. 23) e termo de declaração da vítima.

Ademais, o apelante não compareceu em nenhuma das fases do feito para dar a sua versão dos fatos, tampouco foram arroladas testemunhas que corroborassem a tese da defesa.

Outrossim, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de provas contidos nos autos.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.

III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

“HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus.

3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor.

4. Ordem denegada.”
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Ademais, a versão dos fatos ofertada pela vítima, na delegacia e em juízo, é a mesma, dotada de coerência e logicidade, e está respaldada na prova técnica – laudo pericial contendo a descrição das lesões corporais por ela sofridas –, diversamente do alegado pela defesa do apelante.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, razão pela qual, mantenho a condenação de Alexandre Pereira de Neta nas sanções do art. 129, §9o, do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022